Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701694-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: JANAINA FERREIRA AMORIM DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI - ME, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - processo no 0700013-38.2018.8.07.0007 -, que litiga em face de JANAÍNA FERREIRA AMORIM. Considerando que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, retornem-me conclusos para o exame do mérito recursal. Brasília, 18 de janeiro de 2021 12:26:29. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator